Tribunal: TJSP
Processo: 1003089-31.2020.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Fornecimento de energia elétrica. Demanda cominatória e indenizatória. Recurso restrito aos pedidos indenizatórios. Dano material inexistente. Honorários advocatícios contratuais. Contrato firmado entre a parte e seu advogado, em circunstâncias particulares alheias à parte contrária. Despesas não indenizáveis. Pagamento de aluguéis não demonstrado. Prova eminentemente

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Fornecimento de energia elétrica. Demanda cominatória e indenizatória. Recurso restrito aos pedidos indenizatórios. Dano material inexistente. Honorários advocatícios contratuais. Contrato firmado entre a parte e seu advogado, em circunstâncias particulares alheias à parte contrária. Despesas não indenizáveis. Pagamento de aluguéis não demonstrado. Prova eminentemente documental. Dano moral não caracterizado. Mero inadimplemento contratual sem maiores consequências. Sentença mantida. Recurso não provido.